Tribunal: TJSP
Processo: 1040112-33.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Imóvel arrematado pelo autor em leilão extrajudicial. Alegação de omissão do banco sobre a existência de demanda envolvendo o bem. Pretensão de condenação do requerido ao pagamento de taxa de ocupação, tributos, despesas condominiais, multa e indenização por danos morais. Pedidos improcedentes. Inconformismo. Não acolhimento. Sentença devidamente

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Imóvel arrematado pelo autor em leilão extrajudicial. Alegação de omissão do banco sobre a existência de demanda envolvendo o bem. Pretensão de condenação do requerido ao pagamento de taxa de ocupação, tributos, despesas condominiais, multa e indenização por danos morais. Pedidos improcedentes. Inconformismo. Não acolhimento. Sentença devidamente fundamentada. Falta de impugnação das alegações do apelante não implica, necessariamente, no acolhimento dos pleitos formulados na petição inicial. Ausente a prática de ato ilícito ou falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira. Expedição do edital e arrematação do bem ocorridas antes da citação do banco na ação proposta pelos devedores fiduciantes. Inexistência de vício no instrumento convocatório capaz de justificar a desistência/cancelamento da arrematação, bem como a imposição da multa prevista no edital. Não comprovada a responsabilidade do recorrido pela demora no registro do imóvel. Observância do artigo 37-A da Lei 9514/97 no que se refere à taxa de ocupação. Afastada a alegação de desídia da instituição financeira na ação anulatória. Sentença mantida. Honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa em consonância com os critérios previstos no artigo 85, §2o, do Estatuto Processual Civil.
RECURSO DESPROVIDO.